Tribunal: STF
Processo: ARE 854962
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
PRECATÓRIO – FRACIONAMENTO – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – EXECUÇÃO AUTÔNOMA – CRÉDITOS INDIVIDUALIZADOS – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.645/SP, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário concluiu que a regra do § 4º do artigo 100 da Constituição Federal, hoje correspondente ao § 8º do mesmo dispositivo, permite a execução autônoma e o pagamento dos créditos individualizados nos casos de litisconsórcio ativo facultativo.